Tribunal: TJMT
Processo: 1013924-54.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013924-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Honorários Periciais, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 850.387.761-91 (AGRAVANTE), ROSANA MENDES DE CARVALHO - CPF: 029.303.251-35 (AGRAVANTE), KLEBER MIRANDA DA SILVA - CPF: 850.223.571-00 (AGRAVANTE), GISELE MARIA MOURA SILVA - CPF: 055.171.386-08 (AGRAVANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (AGRAVANTE), MARGARIDA MIRANDA DA SILVA - CPF: 283.958.751-34 (AGRAVANTE), CLAYTON MIRANDA DA SILVA - CPF: 688.264.351-20 (AGRAVADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ACOLHIDA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 946, I DO CPC/73 (ATUAL ARTIGO 574 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE CONFINANTES. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. PROCESSO DE ORIGEM EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos. A ausência de um dos requisitos justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.

2. A existência de confinantes e de imóveis com proprietários distintos é condição para o ajuizamento da ação demarcatória, sua ausência leva a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Batista da Silva Junior e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, prolatada nos autos da Ação Demarcatória n. 24517-41.2015.811.0041, proposta por
Clayton Miranda da Silva
, que não acatou as preliminares arguidas.

Os Agravantes esclarecem que trata-se de decisão proferida nos autos
da ação demarcatória, integrada por decisões proferidas nos Embargos opostos
, na qual rejeitou as preliminares arguidas, entre elas exclusão do Litisconsorte Passivo, bem como deixou omissa a responsabilidade das despesas dos honorários periciais da prova requerida pelo Agravado.

Alegam, em síntese, que o Agravado ingressou com Ação demarcatória em face dos Agravantes e outros. Afirmam que a contestação contou com inúmeras preliminares e questões de mérito, mas que após oposição tempestiva de Embargos de Declaração questionando o momento processual do saneamento do processo e responsabilidade exclusiva do agravado em relação aos honorários periciais.

Sustentam que os embargos foram parcialmente providos, mas restou omissa em relação aos honorários periciais. Destacam que não obstante a taxatividade do rol do artigo 1.015, do NCPC, combater por meio de Recurso de Apelação essas decisões após diversos atos, fara com que o Processo tenha um andamento inútil para o próprio Poder Judiciário.

Aduzem que as condições da ação e os requisitos mínimos de admissibilidade da Ação Demarcatória não estão contidas na demanda, motivo pelo qual as preliminares devem ser acatadas, fato que não ocorreu no Juízo “a quo” e, com decisão não fundamentada.

Ressaltam que a Douta Magistrada de piso não observou os requisitos para o desenvolvimento regular do processo, saneando o processo somente após a interposição dos Embargos de Declaração, porém, por meio de decisão, frise-se sem fundamentação, o que por si só fere o princípio da ampla defesa, sem demonstrar efetivamente que a decisão se amolda ou não com a Legislação, Jurisprudência e Doutrina, fato que, se não fundamentada impede a análise da parte prejudicada.

Defendem a falta de título de propriedade e consequente ilegitimidade ativa do possuidor.

Destacam novamente que todos (Agravantes e Agravado) são proprietários e possuidores em comum, possuindo cada qual com sua fração ideal de área indivisível. “Trata-se portando de CONDOMÍNIO PRO INDIVISO, onde a comunhão perdura de fato e de direito e todos permanecem na indivisão, não se localizando o bem, que se mantém indiviso. ” (Sic.) (Id. 4817551; Pág. 18), logo, “não há áreas limites, não há confrontantes e, portanto, a ação cabível no presente não é o ajuizamento da demarcatória. ” (Id. 4817551; Pág. 19)

Sustentam que “trata-se de Ação Equivocada, pois o Agravado pretende que seja declarado como invasor o próprio proprietário e possuidor, seu condômino e co-possuidor dos imóveis em questão. ” (Id. 4817551; Pág. 20)

Aduzem que se trata de pedido impossível de ser alcançada por meio de ação demarcatória, pois a pretensão do Agravado seria uma divisão ou extinção do condomínio, devendo, assim, manejar ação própria para tal finalidade, razão pela qual, proposta a demanda, por via inadequada, a falta de interesse é evidente, sendo a ação carente pelos seus próprios fundamentos.

Consignam que pedido de demarcação do imóvel serviria apenas se houvesse dúvidas sobre os marcos ou as divisões da totalidade do imóvel, não para estabelecer as linhas divisórias entre os quinhões de cada condômino, para tanto, existe a ação própria contida no código de processo civil.

Mencionam a existência de confusão entre autor (agravado) e réus (agravantes). Apontam a inépcia da inicial por ausência de confinantes. Informam que o Agravado é o requerente da prova, conforme se comprova pelos requerimentos de produção das provas, entretanto, foi determinado o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 05 dias, na proporção de 50% para cada um.

Asseveram estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência: a
probabilidade direito é evidente
, já que existe inquestionável equivoco processual no qual não foram analisados de forma adequada pela Douta Magistrada de primeiro grau, existindo
litisconsórcio passivo indevido
, ônus (despesa) pericial determinada a parte que
não requereu
, bem como diversas outras questões de fato e de direito não analisadas pelo Juízo “
a quo”

que impedem o devido prosseguimento da demanda e, que se analisadas de forma correta colocam fim na demanda. Já quanto ao
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo se dá no fato de que com o não conhecimento dos Embargos de Declaração, continua válida e prestes a ser publicada a decisão determinando o pagamento de
50% dos honorários periciais
.

Com essas considerações pugnam pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo 24517-41.2015.811.0041, até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo e declarando a inexistência do feito e extinguindo o feito sem julgamento de mérito. De forma alternativa requer a reforma de decisão para excluir da responsabilidade dos Agravantes o ônus do pagamento dos honorários periciais, determinando que o Agravado custeie integralmente o valor.

O recurso não foi conhecido (Id. 5215156). Opostos Embargos de Declaração estes foram acolhidos, o recurso foi conhecido e a liminar requerida foi indeferida (Id. 6884675), contra essa decisão foram opostos novos aclaratórios que foram rejeitados (Id. 7553615), interposto Recurso de Agravo Interno, a liminar foi deferida (Id. 10846987).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17541490).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

A parte Agravante sustenta que “No presente caso o Agravado e os Agravantes são condôminos de
UMA ÚNICA E INDIVISÍVEL
área onde residem com seus Pais. ” (Id. 4817551; pág. 13; destaques no original)

Defendem que as condições de ação e os requisitos mínimos de admissibilidade da Ação Demarcatória não estão contidos na demanda, motivo pelo qual este E. Tribunal de Justiça deve reconhecer e declarar a ausência dos pressupostos processuais, determinando a extinção do feito. (Id. 4817551).

A parte Agravada em contrarrazões afirma que “
Não existe condomínio, Não são co-proprietários, não há quinhões e não se trata de bem indivisível
[...]” (Id. 17559476, pág. 3, destaques no original)

Relata que “o Agravado realizou a compra do terreno com área total de 2.584,84m2, matricula nº 2336,
Id 4817565
, ficha 06, via arrematação, com carta de arrematação expedida em 28/07/2010, pelo valor de R$ 353.186,16 (trezentos e cinqüenta e três mil cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).
Os Agravantes não compraram em condomínio, o Agravado arrematou sozinho, como constou na própria escritura.
” (Id. 17559476, pág. 3, destaques no original)

Narra que “Como consta no
Id. 4817565
, em
23/03/2012
, vendeu 50% (cinqüenta por cento) do imóvel, no valor de R$ 176.593,08 (cento e setenta e seis mil quinhentos e noventa e três reais e oito centavos), na proporção de 25% cada, para o Agravante Kleber Miranda da Silva e Vanderlei Batista da Silva Junior.”, ou seja, “
o Agravado vendeu 1.292,42 m2 do terreno que havia comprado, pela metade do preço da arrematação (R$ 176.593,08), ou seja, vendeu a parte do terreno que não houve qualquer investimento por sua parte, a terra nua.
” (Id. 17559476, pág. 3, destaques no original)

Afirma que “
NÃO VENDEU AS BENFEITORIAS, MESMO PORQUE ULTRAPASSA O INVESTIMENTO DE R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), COMO CONSTAM OS DOCUMENTOS EM ANEXOS.
” (Id. 17559476, pág. 4, destaques no original)

Salienta que “possui 1/3 do terreno com Área de 1.145,98m2, comprado de seus Pais, ora Agravantes, ou seja, é proprietário de mais 381,99 m2, conforme
Id. 4817566. ”
(Id. 17559476, pág. 4, destaques no original)

Esclarece que “os Agravantes realizaram obras nessa terra nua e também na parte que lhe cabiam referente à Área constante no Id. 4817566, construindo a Escolinha do Flamengo, conforme verificamos no Id. 4817567 e pelas fotos extraídos dos Autos nº 51393-33.2015.811.0041, onde mostra um enorme barracão com o escritório e banheiros. ” (Id. 17559476, pág. 4)

Assim, diante das construções realizadas há a necessidade de demarcar os terrenos, razão pela qual o Agravado ingressou com esta ação demarcatória, ponderando que: “não se tratam de demarcatória das benfeitorias realizadas, mas sim dos terrenos aonde foram feitos tais benfeitorias, sendo necessária a fixação do marco divisório, pois é claro a existência dos prédios construídos pelo Agravado e do prédio construído pelos Agravantes, conforme Planta Demarcatória e Memorial descritivo extraído dos Autos nº 51393-33.2015.811.0041.” (Id. 17559476, pág. 4)

Pois bem.

Verifica-se nos autos que o Agravado arrematou o imóvel de matrícula 2.336 pelo valor de R$ 353.186,16, (Trezentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), (Id. 4817565, pág. 11).

Consta da matrícula que o Agravado vendeu 50% do imóvel da matrícula 2.336 aos Agravantes Kleber Miranda da Silva e Vanderlei Batista da Silva Junior (irmãos do Agravado), de forma que cada um dos compradores passou a possuir a proporção de 25% (vinte e cinco por cento) (Id. 4817565, pág. 14).

Nesse caminhar, o Agravado interpôs esta ação demarcatória com fundamento no artigo 1.297 do CC e no art. 946, I do CPC/73 (Id. 6106805; pág. 10-11)

Em sua inicial esclareceu que “no ano de 2012 após as edificações construídas, e necessitando fazer caixa, vendeu 50% (cinquenta por cento) do terreno da matrícula 2336, referente à parte não edificada a seus irmãos, ora requeridos.
Contudo as partes não efetuaram a devida demarcação à época da compra, como se verifica pelas fotos e escrituras em anexos, ou seja, não há e nem nunca houve a fixação da linha demarcatória dos terrenos.
” (Id. 6106805, pág. 11, destaques no original)

Logo, diferente do afirmado pelo Agravado há, sim, um condomínio entre ele e os Agravantes Kleber Miranda da Silva e Vanderlei Batista da Silva Junior, de forma que o Agravado possui 50%, o Agravante Kleber Miranda da Silva 25% e o Agravante Vanderlei Batista da Silva Junior possui 25% do imóvel de matrícula 2336, consoante é possível se depreender da matrícula colacionada nos autos (Id. 4817565).

Nesse contexto, tenho que a preliminar deve ser acolhida.

Isso porque a narrativa da exordial justificaria, por si só, a interposição de procedimento diverso para estabelecer as divisas, não sendo a ação demarcatória a via adequada para a divisão do imóvel.

Cuida-se a demarcatória
de ação real que pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes
, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, senão vejamos:

“Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.”

Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes, confira:

“A simples demarcação consiste apenas na sinalização de limites incontroversos, como acontece quando a linha divisória passa ser assinalada com marcos. No caso de controvérsias ou confusão, torna-se necessário determinar os limites, o que se faz de conformidade com a posse.
Visa, pois, a ação de demarcação fixar ou restabelecer os marcos da linha divisória de dois prédios confinantes. Seu objetivo é a fixação de rumos novos ou aviventados dos existentes. O proprietário que quer demarcar exerce seu direito por meio dessa ação, na qual obriga o dono do prédio contíguo a proceder com ele a demarcação
... ”. (Direito Reais, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 227, destaquei).

Como visto, a ação de demarcação pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, devendo o demandante apresentar prova do domínio, identificar perfeitamente a coisa e seus confinantes, individuando-a.
A ausência desses requisitos justifica a extinção do feito sem resolução do mérito
.

A propósito:

AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCS. IV E VI, CPC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ART. 574, CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos. Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução de mérito, na hipótese do não preenchimento dos requisitos ensejadores
, aliada a pretensão travestida dos autores (TJ-MT - APL: 00015278020158110033 41614/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2017)

De forma que, no caso concreto, não é cabível a ação demarcatória com fundamento no artigo 946, I do CPC/73 (atual artigo 574 do CPC/2015), pois
não há confinantes e não há imóveis distintos.
Deveria ter o Agravado ajuizado ação de divisão com fundamento no artigo 946, II CPC/73, prevista atualmente no artigo 569, II c/c/ art. 588 do CPC/2015.

Ante o exposto
ACOLHO A PRELIMINAR
e forte no §3º do artigo 485 do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do CPC.

Em razão do provimento do recurso dos agravantes para extinguir o feito sem resolução do mérito,
condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020